Tribunal: TJMT
Processo: 1081886-47.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1081886-47.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[IRENE TEIXEIRA MACHADO MARINHO - CPF: 103.010.891-91 (RECORRENTE), DIOGO DA SILVA ALVES - CPF: 002.986.581-60 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

RECURSO No:
1081886-47.2025.8.11.0001.

ORIGEM:
JUIZADOS ESPECIAIS DE PRIMAVERA DO LESTE.

RECORRENTE:
IRENE TEIXEIRA MACHADO MARINHO.

RECORRIDOS:
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA E

ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
28/05/2026.

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PENSIONISTA PORTADORA DE CARDIOPATIA GRAVE. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA ATIVIDADE LABORATIVA. REGIME DIFERENCIADO DE INCIDÊNCIA. RESTABELECIMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TAXA SELIC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento do direito ao regime diferenciado de incidência da contribuição previdenciária e de restituição dos valores descontados indevidamente.

A recorrente, pensionista do Estado de Mato Grosso e portadora de cardiopatia grave (CID I25), alegou que o benefício de incidência reduzida da contribuição previdenciária foi cessado unilateralmente pelo ente previdenciário, apesar da existência de laudo oficial anterior que reconhecia a doença grave e a incapacidade permanente. Sustentou erro material em perícia administrativa posterior e requereu o restabelecimento do benefício, bem como a devolução dos valores descontados indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a recorrente preenche os requisitos legais para o regime diferenciado de incidência da contribuição previdenciária previsto no art. 2o, IV e § 4o, da LC Estadual no 202/2004; e (ii) estabelecer se são devidos a restituição dos valores descontados indevidamente e a incidência da Taxa SELIC como índice único de atualização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cardiopatia grave encontra-se expressamente prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988, tendo sido oficialmente reconhecida por laudo pericial emitido pelo próprio ente previdenciário, inexistindo controvérsia quanto à condição clínica da recorrente.

O laudo administrativo produzido em 2022 perde credibilidade ao afirmar, equivocadamente, que a cardiopatia grave não integra o rol legal de doenças graves previsto na legislação federal, o que compromete a idoneidade da conclusão pericial.

O conjunto probatório demonstra a incapacidade total e permanente para qualquer atividade laborativa, considerando o laudo médico especializado contemporâneo, as múltiplas intervenções cardíacas, a idade avançada da recorrente, o quadro depressivo associado e a reduzida possibilidade de reinserção profissional.

A realização de nova perícia judicial mostra-se desnecessária diante da suficiência das provas documentais constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC.

A Súmula 627 do STJ assegura a manutenção do benefício ao portador de doença grave prevista em lei, sem exigência de contemporaneidade dos sintomas ou recidiva da enfermidade.

A cessação unilateral do regime diferenciado de contribuição previdenciária, sem demonstração de alteração substancial do quadro clínico, revela-se incompatível com a jurisprudência consolidada do STJ.

A restituição dos valores descontados indevidamente submete-se ao regime jurídico da repetição de indébito tributário, incidindo exclusivamente a Taxa SELIC desde cada desconto indevido, vedada a cumulação com outros índices de correção monetária ou juros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O portador de cardiopatia grave prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988 faz jus ao regime diferenciado de incidência da contribuição previdenciária quando demonstrada incapacidade total e permanente para atividade laborativa por perícia oficial e demais elementos probatórios. 2. Laudo administrativo fundado em premissa manifestamente contrária à legislação perde idoneidade como elemento probatório apto a afastar direito previdenciário anteriormente reconhecido. 3. A cessação de benefício previdenciário relacionado a doença grave exige demonstração concreta de alteração substancial do quadro clínico do beneficiário. 4. A restituição de contribuição previdenciária descontada indevidamente submete-se ao regime da repetição de indébito tributário, com incidência exclusiva da Taxa SELIC desde cada pagamento indevido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40. CPC, art. 355, I. Lei Complementar Estadual no 202/2004, art. 2o, IV, §§ 4o, 5o e 9o. Lei Complementar Estadual no 700/2021. Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV. Lei no 9.250/1995, art. 39, § 4o. Decreto-Lei no 20.910/1932. Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 162. STJ, Súmula 627.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática (ID 358052985), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento da imunidade parcial da contribuição previdenciária e de restituição dos valores descontados indevidamente.

A recorrente é pensionista do Estado de Mato Grosso, portadora de cardiopatia grave (CID I25), diagnosticada oficialmente desde 15/01/2016, por laudo pericial emitido pelo próprio MTPREV.

Sustenta que, com base nesse diagnóstico, obteve isenção do imposto de renda e passou a recolher contribuição previdenciária apenas sobre a parcela dos proventos que superava o teto do RGPS. Contudo, em junho de 2020, o MTPREV cessou unilateralmente o benefício, passando a descontar a contribuição sobre a totalidade dos proventos.

Afirma, ainda, que, ao requerer administrativamente o restabelecimento do regime diferenciado, foi submetida à nova perícia, cujo laudo concluiu que ela “
não é portadora de doença incapacitante
” e que “
a enfermidade não faz parte do rol de doenças ditadas pela legislação federal
” — conclusão manifestamente equivocada, pois a cardiopatia grave está expressamente prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988.

O Juízo singular acolheu as conclusões da perícia administrativa de 2022 e julgou improcedente o pedido, por entender não preenchido o requisito de incapacidade total para qualquer atividade laborativa.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que: a) o laudo oficial do MTPREV de 2016 já reconheceu a cardiopatia grave e a incapacidade permanente; b) a perícia de 2022 contém erro material manifesto; c) o laudo médico particular de 2026 confirma a incapacidade total e permanente; d) a Súmula 627 do STJ dispensa a demonstração de contemporaneidade dos sintomas; e e) a sentença incorreu em cerceamento de defesa ao julgar antecipadamente a lide sem determinar perícia judicial.

Os reclamados apresentaram contrarrazões (ID 358052995), pugnando pela manutenção da sentença, sustentando a ausência de comprovação da incapacidade total para qualquer atividade laborativa e, alternativamente, a aplicação da evolução legislativa das alíquotas.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A questão central consiste em verificar se a recorrente preenche os requisitos legais para o regime diferenciado de incidência da contribuição previdenciária previsto no art. 2o, IV e § 4o, da Lei Complementar Estadual no 202/2004, com redação dada pela LC no 700/2021.

A legislação exige o preenchimento cumulativo de dois requisitos: a) ser portador de doença prevista no rol do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988; e b) possuir incapacidade total para qualquer atividade laborativa, reconhecida por perícia oficial.

No caso concreto, ambos os requisitos restaram devidamente demonstrados.

Quanto ao primeiro requisito, a cardiopatia grave encontra-se expressamente prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988.

O próprio MTPREV reconheceu oficialmente essa condição por meio de laudo pericial emitido em 15/01/2016 (ID 358052973), no qual foi atestada a enfermidade CID I25, circunstância que fundamentou, inclusive, a concessão da isenção do imposto de renda.
Não há controvérsia acerca da existência da doença grave
.

No tocante ao segundo requisito, observa-se que a sentença adotou como fundamento exclusivo a perícia administrativa realizada em 2022, a qual concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa.

Ocorre que referido laudo contém erro material insanável, pois afirma que a cardiopatia grave “
não faz parte do rol de doenças ditadas pela legislação federal
”, quando o art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988 a prevê expressamente. Trata-se, portanto, de conclusão pericial fundada em premissa manifestamente equivocada, circunstância que compromete a credibilidade e a idoneidade da prova administrativa produzida.

Além disso, o laudo médico emitido em 24/01/2026 (ID 358052984), elaborado por médico especialista, concluiu que a recorrente apresenta cardiopatia grave com múltiplas intervenções de revascularização coronariana, hipertensão essencial, dislipidemia e episódio depressivo grave, com “
impedimento funcional que afeta de maneira categórica a capacidade para o exercício contínuo de qualquer atividade laboral
”, sendo as limitações “
persistentes e de longa duração
” e de “
natureza irreversível
”.

A análise da incapacidade laboral deve considerar não apenas o aspecto estritamente clínico, mas também as condições pessoais da recorrente, como idade avançada, histórico clínico e reduzida perspectiva de reinserção profissional.

Nesse contexto, tratando-se de pensionista idosa, atualmente com 70 anos de idade, portadora de cardiopatia grave submetida a múltiplas intervenções cardíacas, associada a episódio depressivo grave e uso contínuo de diversos medicamentos,
evidencia-se a incapacidade total e permanente para o exercício de atividade laborativa
.

O conjunto probatório constante dos autos revela-se suficiente para o julgamento da controvérsia, sendo desnecessária a realização de nova perícia judicial, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, especialmente diante da existência de laudo oficial pretérito emitido pelo próprio MTPREV e de robusta documentação médica contemporânea.

Aplica-se, ainda, a Súmula 627 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual o portador de doença grave listada em lei faz jus à manutenção do benefício, "
não sendo exigível que demonstre a contemporaneidade dos sintomas ou a recidiva
".

Desse modo, a cessação unilateral do benefício pelo MTPREV em junho de 2020, sem demonstração de alteração substancial do quadro clínico da recorrente, mostra-se incompatível com o entendimento consolidado pelo STJ.

Reconhecido o direito da recorrente ao regime diferenciado de incidência da contribuição previdenciária, passa-se à evolução legislativa das alíquotas, conforme entendimento consolidado desta Turma Recursal:

Período

Base de Cálculo

Alíquota

Até 21/08/2020

Parcela que supere o dobro do teto do RGPS

11%

21/08/2020 a 10/08/2021

Parcela que supere 1 salário mínimo

14%

A partir de 10/08/2021

Parcela que supere o teto do RGPS

14%

Registre-se que o §9o do art. 2o da LC 202/2004, acrescido pela LC 700/2021, expressamente exclui os portadores de doenças incapacitantes da regra do
déficit
atuarial prevista no §5o do mesmo artigo. Assim, não se aplica à recorrente a base de cálculo majorada decorrente do
déficit
atuarial.

No que concerne aos consectários legais,
a contribuição previdenciária incidente no âmbito do RPPS possui natureza tributária
, razão pela qual a restituição dos valores indevidamente descontados submete-se ao regime jurídico da repetição de indébito tributário.

Aplica-se, por analogia e em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca da repetição de indébito tributário, a Taxa SELIC como índice único de atualização monetária e juros moratórios, incidindo desde a data de cada desconto indevido.

Nesse sentido, incide a Súmula 162 do STJ — “
Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido
” — bem como o art. 39, § 4o, da Lei no 9.250/1995.

Conforme já decidido por este Relator em processos análogos, a Taxa SELIC, por sua natureza híbrida — englobando correção monetária e juros —, incide de forma exclusiva e desde o pagamento indevido, sem cumulação com qualquer outro índice.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para:

1. reconhecer que a recorrente é portadora de cardiopatia grave (CID I25), doença prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988, bem como possui incapacidade total e permanente para qualquer atividade laborativa;

2. condenar os recorridos a adequar os descontos de contribuição previdenciária incidentes sobre os proventos da recorrente, observando:

a) até 21/08/2020
: alíquota de 11% sobre a parcela que supere o dobro do teto do RGPS;

b) de 21/08/2020 a 10/08/2021
: alíquota de 14% sobre a parcela que supere 1 (um) salário mínimo;

c) a partir de 10/08/2021
: alíquota de 14% sobre a parcela que supere o teto do RGPS;

3. condenar os demandados à restituição dos valores descontados indevidamente, observada a prescrição quinquenal prevista no Decreto-Lei no 20.910/1932, montante a ser apurado em fase de cumprimento de sentença, com incidência exclusiva da Taxa SELIC desde a data de cada desconto indevido, vedada a cumulação com qualquer outro índice de atualização, nos termos da Súmula 162 do STJ e do art. 39, § 4o, da Lei no 9.250/1995.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2026